Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA. CÂNCER DE PRÓSTATA– GOSSERRELINA E APALUTAMIDA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada, por meio de relatório médico e documentos, a necessidade da realização de tratamento, torna-se obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde, uma vez que tal tratamento está previsto no rol de procedimentos da Resolução n. 465/2021 da ANS.
2. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito pelo médico, cabendo exclusivamente ao profissional de saúde a definição do procedimento mais adequado, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
3. Tratando-se de demanda em que se busca o fornecimento de medicamento, e sendo possível aferir o valor do fármaco, bem como não sendo possível se determinar o prazo da duração do tratamento, o valor da causa deve ser fixado com base no art. 292, § 2o, do CPC. Assim, o valor da causa é 12 vezes o custo mensal dos medicamentos.
4. Apelo conhecido e não provido.